Tribunal: TJMT
Processo: 1003402-02.2022.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003402-02.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Citação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[B. A. C. - CPF: 081.955.641-60 (APELANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), LIGIA MALAQUIAS ABREU CRUZ - CPF: 949.602.081-04 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LIGIA MALAQUIAS ABREU CRUZ - CPF: 949.602.081-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

BENJAMIM ABREU CRUZ, menor, representado por sua genitora, Sra. LÍGIA MALAQUIAS ABREU CRUZ

APELAD
O
:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMENTA.

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CUSTEIO PROSPECTIVO ASSEGURADO NA ORIGEM. REEMBOLSO DE DESPESAS PRETÉRITAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA ILÍCITA E INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA CONTROVÉRSIA QUANTO À FORMA DE EXECUÇÃO DA COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação
C
ível interposta por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, representado por sua genitora, contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência e assegurar a continuidade do tratamento multidisciplinar prescrito, inclusive fora da rede credenciada se inexistente alternativa habilitada, mas rejeitou os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se as despesas pretéritas suportadas pela genitora com a manutenção do tratamento terapêutico do menor, após alteração da equipe indicada pela operadora, devem ser ressarcidas a título de danos materiais; e (
ii
) saber se a conduta da operadora, ao controverter a forma de prestação da cobertura e a manutenção da equipe terapêutica, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

O reconhecimento do dever de custeio do tratamento prescrito não conduz, de modo automático, ao dever de reembolso integral das despesas realizadas fora da rede credenciada, o qual exige demonstração concreta de inexistência de alternativa terapêutica adequada e tempestiva na rede contratada ou de recusa ilícita e injustificada da cobertura.

Embora a sentença tenha acertadamente resguardado a continuidade do tratamento multidisciplinar do menor, não se extrai dos autos prova suficiente de que os gastos pretéritos decorreram, de forma direta, de negativa absoluta e indevida da operadora, sendo inviável converter a tutela específica de fazer em responsabilidade patrimonial indenizatória sem demonstração analítica do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

A controvérsia estabelecida entre as partes concentrou-se na suficiência da rede credenciada e na manutenção de equipe específica já vinculada ao paciente, contexto que justifica a proteção jurisdicional quanto ao custeio prospectivo do tratamento, mas não autoriza, por si só, o reembolso integral das despesas anteriormente assumidas pela parte autora.

A
condenação por dano moral, ainda em relações de consumo e em matéria de saúde, reclama comprovação de circunstância excepcional que ultrapasse o mero inadimplemento contratual, como recusa arbitrária de assistência essencial, desassistência completa ou agravamento clínico objetivamente demonstrado.

Com efeito, a tutela específica voltada à continuidade do tratamento possui natureza inibitória e protetiva, orientada à prevenção da desassistência e à preservação da estabilidade terapêutica do paciente vulnerável.

Diversamente, o reembolso de despesas pretéritas ostenta natureza ressarcitória e pressupõe demonstração individualizada de que cada desembolso efetuado decorreu diretamente de conduta ilícita da operadora, consubstanciada em recusa indevida de cobertura ou na efetiva indisponibilidade, no período correspondente, de alternativa terapêutica adequada e tempestiva na rede credenciada.

No caso, não houve comprovação segura de privação absoluta de tratamento, de agravamento concreto do quadro clínico, nem de fato autônomo de
especial gravidade apto a caracterizar lesão extrapatrimonial indenizável, mas apenas dissenso contratual-assistencial quanto ao modo de execução da cobertura.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O custeio prospectivo de tratamento multidisciplinar prescrito a beneficiário de plano de saúde não implica, por si só, o dever de reembolso integral de despesas pretéritas realizadas fora da rede credenciada, o qual depende da demonstração concreta de recusa ilícita e injustificada de cobertura ou da inexistência de alternativa terapêutica adequada na rede contratada.

2. A controvérsia quanto à suficiência da rede credenciada ou à manutenção de equipe terapêutica específica, sem prova de desassistência absoluta, agravamento clínico ou circunstância excepcional, não configura automaticamente dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 487, I, e 85, §§ 11 e 14; CC,
arts
. 186, 187 e 927; CDC,
arts
. 6º, III, V e VIII, 4º, I, e 51, § 1º, I; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III; ECA, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 608; STJ,
AgRg
no
AREsp
708.082/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 16.02.2016,
DJe
26.02.2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
345.433/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.08.2013,
DJe
28.08.2013; TJMT, Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0000158-27.2015.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2019, DJE 11.03.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1001584-13.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026, DJE 13.04.2026; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1034571-60.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025, DJE 05.03.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1038974-80.2023.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025, DJE 02.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BENJAMIM ABREU CRUZ
, representado por sua genitora
LÍGIA MALAQUIAS ABREU CRUZ
, contra sentença (ID. 351934423), proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Barra do Bugres-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para confirmar os efeitos da tutela de urgência deferida e julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a sucumbência recíproca, sob os seguintes fundamentos:

“[...]O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas
ex

officio
. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação.

Assim, o feito encontra-se pronto para decisão e por reputar desnecessária produção de outras provas, além dos documentos já colacionados aos autos, passo ao julgamento antecipado do mérito (art. 355, inc. I, do CPC).

Neste sentido é o posicionamento do STJ, que aduz “
presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.”
(REsp 2.832-RJ, STJ, 4ª. Turma).

No que concerne a preliminar da Carência da ação – Falta de interesse de agir da parte autora, sem razão.

A preliminar da carência da ação, baseada na falta de interesse de agir da parte autora, é um ponto crucial em qualquer processo judicial, regido pelo Código de Processo Civil (CPC) e pelas leis pertinentes. No entanto, ao analisar os fatos e fundamentos apresentados, verifica-se que a parte autora demonstrou claramente seu interesse em buscar a tutela jurisdicional para a resolução da controvérsia em questão. Alegações sólidas e fundamentadas foram apresentadas, demonstrando a existência de um conflito de interesses passível de apreciação pelo Poder Judiciário. Dessa forma, rejeitar a preliminar da carência da ação seria condizente com os princípios da ampla defesa e do contraditório, garantindo que a parte autora tenha a oportunidade de ver seu pleito analisado de maneira justa e imparcial.

Dito isto, REJEITO a preliminar da Carência da ação – Falta de interesse de agir da parte autora.

No mérito, o pedido é parcialmente procedente.

Inicialmente é importante frisar que a relação entre as partes é de consumo, conforme entendimento sumulado pela Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
".

Por essa razão, incidem aqui os princípios protecionistas que assistem o consumidor, dentre os quais se destacam os da vulnerabilidade (art. 4º, I, do CDC), da hipossuficiência (art. 6º, VIII, do CDC), da transparência (art. 4º, caput, do CDC), do dever de informar (art. 6º, III, do CDC) e da conservação do contrato (art. 6º, V, do CDC).

Inicialmente, a relação existente entre as partes é incontroversa, bem como se encontra devidamente comprovada pelos documentos juntados pelo autor na inicial, notadamente a carteirinha do plano de saúde.

É, também, incontroversa a necessidade do tratamento com DENVER, já que devidamente prescrito por seu médico (ID. 94689255 – P.02).

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de manutenção do tratamento da parte autora em clínica específica de sua escolha, embora desabilitada pela requerida,
seja porque não há rede credenciada local para dar continuidade ao seu tratamento, seja porque a mudança de profissionais pode gerar prejuízo ao tratamento do menor.

Destaco que a requerida não se negou a oferecer o tratamento requerido, mas sim ofertou em rede credenciada ao Plano de Saúde, o que gerou a presente controvérsia. É relevante ressaltar que a escolha do profissional de saúde é uma prerrogativa do paciente ou de seu responsável legal, de acordo com a autonomia conferida pelo ordenamento jurídico e pelos princípios éticos da medicina.

Ademais, observo que eventual atendimento em clínicas particulares será feito somente se não houver rede credenciada na área geográfica de cobertura contratual com todos os tratamentos prescritos. No presente caso, não havendo essa rede credenciada, a manutenção do tratamento com o profissional originalmente escolhido pela genitora do requerente se mostra não apenas legítima, mas também imprescindível para a efetividade do acompanhamento especializado, devendo ser assegurada pela requerida”.

Revela-se imperioso verificar, então, a regularidade da negativa de fornecimento do tratamento requerido na inicial.

Conforme se extrai da contestação apresentada pelo requerido, bem como dos documentos que a acompanham, verifica-se a negativa de cobertura do tratamento vindicado na inicial se deu em razão de o tratamento vindicado: (1) não estar de acordo com os termos do contrato firmado, (2) pela
preferencia
dos tratamentos serem realizado em rede credenciada ao requerido.

Ocorre que o contrato firmado entre as partes deve ser lido à luz dos ditames consumeristas, sendo cediço que o rol fornecido pela ANS "
é meramente exemplificativo e consiste em referência básica para a cobertura mínima obrigatória pelos planos de saúde
" – não servindo de justificante idônea à negativa impugnada (TJSC, Apelação Cível n. 0328395-89.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. André Luiz
Dacol
, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 16-10-2018).

A propósito, nos termos dos
arts
. 6º, III, e 54, §§ 3º e 4º, ambos do CDC, todo e qualquer dispositivo contratual restritivo que implicar em limitação aos tratamentos contemplados pela operadora do plano de saúde deve ser elaborado de forma clara, de imediato e fácil entendimento do contratante. O instrumento contratual, ademais, deve ser interpretado da maneira mais favorável ao consumidor.

Daí porque, "
não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde
". E o "
fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não
possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
" (STJ,
AgRg
no
AREsp
708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/02/2016,
DJe
26/02/2016).

Ademais, ressalte-se que não é permitido ao plano de saúde restringir as formas de tratamento eleitas pelo médico assistente. Isso porque,
"[...] o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente."
(STJ,
AgRg
no
AREsp
345.433/PR, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/08/2013,
DJe
28/08/2013).

Compete ao médico de confiança do paciente, profissional habilitado e civilmente responsável por sua conduta e escolhas, a indicação do melhor tratamento para reabilitação do enfermo, não podendo a operadora de planos de saúde escolher qual tratamento médico dará efetiva cobertura.
(TJ-MT - EMBDECCV: 00001582720158110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020).

Contudo, as limitações impostas pela ré ofendem a regra do art. 51, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.078/90, que presume exagerada a vantagem do fornecedor que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual. E como visto, o autor é menor impúbere, nascido em 15/11/2012, conforme certidão de nascimento de fl. 30, o que faz incidir também as regras protetivas do Estatuto da Criança e do Adolescente, sobretudo o art. 3º:

“
A criança e
o
adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-se-lhes
, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e
dedignidade
.
”

Não bastasse a Lei nº 12.764/2012, ao instituir a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assegurou o tratamento multiprofissional ao dispor que:

“Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o atendimento multiprofissional.”

Nesse sentido:

“
PLANO DE SAÚDE. Negativa, pela ré, de cobertura para as terapias de que necessita o autor, portador de "transtorno do espectro autista". Recusa à utilização de técnicas diferenciadas de psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Descabimento. Questão que se submete aos ditames do CDC. Observância dos princípios da boa-fé objetiva e equilíbrio contratual. Terapias expressamente prescritas pelo médico que acompanha o autor. Argumento de que os métodos terapêuticos não estão previstos no rol obrigatório da Agência Nacional de Saúde (ANS) não tem o condão de impedir a cobertura pretendida. Demorados trâmites administrativos de classificação não podem deixar o paciente a descoberto, colocando em risco bens existenciais. Dever da ré de reembolso integral das despesas do autor com terapias feitas fora da rede referenciada, à míngua de profissionais especializados em seus quadros. Acertada a condenação da requerida ao fornecimento das terapias recomendadas ao demandante. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido
.” (Apelação Cível 1027650-90.2019.8.26.0114; Relator

(a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; j. 13/08/2020);

Destarte, o menor, que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, não pode ter limitação ao tratamento multidisciplinar de que necessita, pois, a restrição severa de cobertura, com profissional apto a realizar o tratamento, prescritas pelo médico que o acompanha, no caso específico, significa provocar a interrupção do próprio tratamento, acabando por comprometer a saúde do usuário, o que contraria não só os princípios consumeristas, mas, também, os de atenção integral à saúde.

Desse modo, sendo a assistência médica objeto principal do contrato, impõe-se à operadora a prestação do serviço na melhor forma possível, ou seja, por meio da disponibilização da mais eficiente equipe técnica para o tratamento do beneficiário, ainda que não previsto na avença, ressalvada, por óbvio, a análise de casos singulares em que eventualmente o valor do tratamento ou pequena disponibilização no mercado possa efetivamente desequilibrar a relação contratual em prejuízo da operadora e da massa de beneficiários, o que não é o caso dos autos.

Diante disso, conclui-se que a operadora de plano de saúde deve arcar com o custeio do tratamento multidisciplinar sem limitação de sessões, seja em clínica credenciada que disponha de todos os tratamentos indicados, seja em clínica particular, caso não haja opções credenciadas na mesma região do paciente.

Portanto, a procedência parcial do pedido inicial é considerada justa e necessária, garantindo o acesso contínuo e adequado ao tratamento médico do beneficiário do plano de saúde.

Por fim, é cediço que a responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, entendo que as provas produzidas nos autos não se mostram suficientes para comprovar o efetivo prejuízo moral à parte requerente, motivo pelo qual o pedido inicial não merece prosperar nesse ponto.

A requerente buscou indenização por danos materiais ao arcar com despesas do tratamento médico de seu filho com profissionais descredenciados pelo plano de saúde, após a empresa informar que o atendimento continuaria, porém por nova equipe médica. A escolha da requerente em manter o tratamento com os médicos descredenciados foi pessoal, visto que a requerida não negou assistência médica, apenas substituiu os profissionais.

Em vista disso, a demanda por danos materiais, baseada em reembolso por uma opção voluntária da requerente, não parece juridicamente sustentável, pois a substituição de equipe médica não constitui falha no serviço, desde que a qualidade e continuidade do tratamento sejam mantidas.

Sendo assim,
inexiste o dever de indenizar na lide em análise, merecendo, porquanto, parcial procedência o pedido inicial
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO

PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, para:

1) CONFIRMAR
os efeitos da tutela de urgência deferida;

2)

JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

Por conseguinte,

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de sucumbência recíproca, as custas são rateadas entre as partes na proporção de 50% para cada.

Considerando a sucumbência recíproca e elementos como o esforço dos advogados, a complexidade do caso e a demanda de tempo, os honorários advocatícios são fixados em 10% sobre o valor da condenação, tanto para os advogados da parte autora quanto para os da parte ré, conforme estabelece o art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

[...]”

Consta, ainda, decisão em
E
mbargos de
D
eclaração (ID. 351934431), pela qual o Juízo de origem rejeitou os embargos opostos pela parte
A
utora e acolheu parcialmente os embargos opostos pela
Requerida
, exclusivamente para corrigir a base de cálculo dos honorários advocatícios, que passaram a incidir sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Em razões recursais
(ID
351934433
)
, a parte
Apelante
sustenta
quanto aos
danos materiais
e morais sofridos.

Em síntese, defende que a operadora de plano de saúde promoveu alteração unilateral e abusiva da equipe terapêutica responsável pelo tratamento multidisciplinar do menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA
,
que inexistia, à época, alternativa equivalente e apta na rede credenciada para a execução do método DENVER
, bem como,
que os gastos suportados com a manutenção das terapias devem ser ressarcidos a título de danos materiais

e que a conduta da
A
pelada ensejou danos morais indenizáveis.

A parte
Apelada
apresenta contrarrazões
(ID
351934437
)
, nas quais
suscita quanto aos
valores a serem assumidos por tratamento realizado fora da rede credenciada
e a
limitação aos valores de tabela praticados pela operadora de planos de saúde
, a
impossibilidade de custeio ou reembolso integral
, a
indenização por danos materiais
e a
inexistência do alegado dano moral
, visto a
ausência dos requisitos da responsabilização civil
.

Sustenta, em resumo, que a sentença deve ser mantida, porquanto não houve negativa de cobertura do tratamento, mas apenas indicação de realização do atendimento na rede credenciada
,
que inexiste ato ilícito apto a justificar condenação por danos materiais ou morais e que, subsidiariamente, eventual reembolso deve observar os limites da tabela praticada pela operadora
.

Foi apresentado
parecer ministerial nos autos

(ID. 357212357), opinando, em síntese,
pelo desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID. 351934438, e preparo efetuado, conforme comprovante de ID. 354892369.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
BENJAMIM ABREU CRUZ, menor, representado por sua genitora, Sra. LÍGIA MALAQUIAS ABREU CRUZ

APELAD
O
:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Cuida-se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BENJAMIM ABREU CRUZ
, representado por sua genitora
LÍGIA MALAQUIAS ABREU CRUZ
, contra sentença, integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração, oriunda do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela anteriormente deferida, assegurando a manutenção/custeio do tratamento
multidisciplinar prescrito, e rejeitou os pleitos indenizatórios de danos materiais e morais, reconhecendo, ainda, a sucumbência recíproca, posteriormente ajustada quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, para incidência sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que

a controvérsia não residia na existência da cobertura do tratamento em si, pois a necessidade terapêutica do menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, era incontroversa, assim como a incidência da legislação consumerista à relação contratual
.

Frisou que o
ponto litigioso dizia respeito à obrigatoriedade de manutenção do acompanhamento em clínica/equipe específica, diante da alegação de inexistência, na rede credenciada, de profissionais aptos a executar o método indicado, bem como do risco de prejuízo terapêutico com a substituição abrupta dos profissionais já vinculados ao paciente
.

N
essa perspectiva,
se
reconheceu a legitimidade da manutenção do tratamento prescrito, inclusive fora da rede, caso inexistente profissional credenciado habilitado, mas reputou-se não demonstrado ato ilícito indenizável apto a justificar o reembolso pretendido a título de danos materiais, tampouco a condenação por danos morais.

Nos
E
mbargos de
D
eclaração, o
M
agistrado consignou expressamente não haver contradição entre o reconhecimento do custeio prospectivo do tratamento e o indeferimento do reembolso pretérito, esclarecendo, ainda, que a base de cálculo dos honorários, diante da ausência de condenação em quantia certa, deveria recair sobre o valor atualizado da causa.

Antes do exame específico dos capítulos recursais, cumpre delimitar que a controvérsia devolvida a esta instância não recai sobre a necessidade do tratamento multidisciplinar do menor, tampouco sobre a legitimidade da tutela específica destinada a assegurar sua continuidade, questão já resolvida na origem em favor da parte autora.

O objeto da insurgência restringe-se à verificação da presença, ou não, dos pressupostos necessários à condenação da operadora ao reembolso das despesas pretéritas e ao pagamento de indenização por danos morais, à luz das circunstâncias efetivamente comprovadas nos autos.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
R
ecorrente.

DOS DANOS MATERIAIS

O
R
ecorrente sustenta, em síntese, que a sentença, embora tenha reconhecido a abusividade da conduta da operadora ao não assegurar, de forma adequada, a continuidade do tratamento multidisciplinar do menor com equipe apta ao método indicado, incorreu em erro ao afastar o dever de ressarcimento das despesas suportadas pela genitora com a manutenção das terapias.

Alega que a própria dinâmica dos autos evidencia a inexistência, na rede credenciada, de alternativa terapêutica equivalente, razão pela qual o desembolso efetuado decorreria diretamente da falha da operadora na prestação do serviço.

A
R
ecorrida, por sua vez, argumenta que não houve negativa absoluta de cobertura, mas apenas controvérsia acerca do local e da forma de execução do tratamento, já que o atendimento era disponibilizado no âmbito da rede credenciada, não se configurando ato ilícito apto a gerar dever de indenizar.

Sustenta, ainda, que eventual reembolso, se admitido, não poderia ser integral, devendo observar os limites contratuais e os valores de tabela praticados pela operadora.

Pois bem.

Em matéria de saúde suplementar, o reconhecimento da cobertura do tratamento prescrito não se confunde, automaticamente, com o dever de reembolso irrestrito de despesas realizadas fora da rede credenciada.

O custeio ou reembolso integral, nessa hipótese, reclama demonstração concreta de que a operadora, embora instada, deixou de disponibilizar alternativa terapêutica adequada, apta e tempestiva no âmbito de sua rede, ou opôs recusa injustificada de cobertura em contexto que impôs ao usuário o desembolso direto para evitar a interrupção da assistência essencial.

Vejamos:

ementa: direito do consumidor e direito civil. apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais. plano de
saúde. tratamento multidisciplinar prescrito para criança com
tea
. cobertura de atendimento psicológico em ambiente escolar. rol da
ans
. responsabilidade da operadora. limites do contrato. danos morais e reembolso de despesas anteriores. configuração não comprovada. recursos desprovidos.

i. caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por operadora de plano de saúde e, de forma adesiva, por beneficiário menor de idade diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar, afastando os pedidos indenizatórios.

ii
. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao impor obrigação não constante da petição inicial; (
ii
) saber se a operadora de saúde está obrigada a custear atendimento psicológico em ambiente escolar, indicado por profissional de saúde; (
iii
) saber se estão configurados o dever de indenizar por danos morais e o reembolso integral de despesas médicas realizadas antes da ampliação do rol da ANS.

iii
. razões de decidir

3. Inexiste julgamento extra petita quando o pedido inicial inclui expressamente o custeio de tratamento multidisciplinar conforme prescrição médica, tendo a decisão apenas confirmado tutela de urgência anteriormente modificada e já cumprida pela operadora.

4. O atendimento psicológico em ambiente escolar, quando prescrito por médico assistente e realizado por profissional habilitado, integra o tratamento multidisciplinar do TEA, sendo de cobertura obrigatória pela operadora, à luz da Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS e da jurisprudência do STJ.

5. A negativa de cobertura não se revestiu de ilicitude manifesta, tampouco resultou em agravamento clínico comprovado, inexistindo, portanto, dano moral indenizável.

6. As despesas realizadas anteriormente à vigência da RN nº 539/2022 não autorizam reembolso integral na ausência de demonstração de negativa de atendimento na rede credenciada, aplicando-se a regra de reembolso limitado conforme tabela contratual.

iv
. dispositivo e tese

7. Recursos de apelação e adesivo desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não configura julgamento extra petita a decisão que confirma tutela previamente deferida, com base em nova prescrição médica apresentada nos autos. 2. É obrigatória a cobertura do atendimento psicológico em ambiente escolar, quando indicado por profissional habilitado para o tratamento de criança com TEA, nos termos da RN nº 539/2022 da ANS. 3. A negativa de cobertura, pautada em interpretação normativa vigente à época, não configura, por si só, dano moral indenizável. 4. O reembolso integral de despesas médicas somente é cabível quando demonstrada a inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada do plano de saúde.”

(N.U 1001584-13.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 13/04/2026)

A controvérsia deve ser resolvida à luz do quadro efetivamente delineado nos autos, sem ampliação indevida do alcance daquilo que foi reconhecido na origem.

É incontroverso que o menor é beneficiário do plano de saúde administrado pela
A
pelada
,
que possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e que lhe foi prescrito acompanhamento multidisciplinar contínuo, com especial relevo para a técnica/método indicado por seus profissionais assistentes.

Também se extrai dos autos que a pretensão inicial foi construída a partir da alegação de alteração unilateral da equipe terapêutica e da inexistência, na localidade, de profissionais credenciados com a qualificação reputada necessária, o que levou a parte autora a requerer a manutenção do tratamento já em curso e o respectivo custeio.

Não há dúvida, portanto, de que a sentença acertou ao resguardar a continuidade do tratamento adequado ao quadro clínico do paciente, inclusive com a confirmação da tutela de urgência anteriormente concedida.

Todavia, uma coisa é reconhecer o dever de custeio prospectivo do tratamento necessário; outra, diversa, é concluir, automaticamente, pela existência de dano material indenizável em relação às despesas pretéritas já suportadas pela parte autora.

Com efeito, na decisão proferida nos
E
mbargos de
D
eclaração, o Juízo explicitou, de modo claro, que a sentença embargada foi coerente ao

reconhecer o
dever da operadora de custear o tratamento necessário, inclusive em clínica particular, caso inexistente profissional habilitado na rede credenciada e

rejeitar o pedido de indenização por danos materiais, ao entender que, no período anterior, não restou caracterizada negativa de cobertura apta a justificar o reembolso pretendido.

Ademais, a
ssentou expressamente, que a distinção entre obrigação de custeio prospectivo e indeferimento de reembolso pretérito fora devidamente enfrentada e fundamentada, inexistindo contradição interna na decisão.

P
ara a configuração do dever de indenizar, não basta a existência de relação contratual e de desembolso financeiro por uma das partes.
Se e
xige, nos termos dos
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil, a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal. Ainda que se reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso e a vulnerabilidade do beneficiário, permanece indispensável a demonstração de que as despesas cujo ressarcimento se postula decorreram diretamente de conduta ilícita da operadora, e não de controvérsia contratual ou administrativa sobre a forma de prestação do serviço.

No caso, o acervo processual evidencia que a demanda se estruturou em torno da discussão sobre a suficiência da rede credenciada e sobre a manutenção dos profissionais já vinculados ao tratamento do menor, o que legitimou a tutela específica deferida.

Contudo, não se extrai, com segurança suficiente para a reforma da sentença, prova de que os gastos pretéritos reclamados decorreram diretamente de recusa indevida de cobertura ou da efetiva indisponibilidade, no período correspondente, de alternativa terapêutica adequada e tempestiva na rede credenciada, a ponto de impor à apelada o reembolso integral pretendido em sede indenizatória.

Competia à parte
A
utora demonstrar, de forma objetiva, que as despesas pretéritas cujo ressarcimento postula decorreram diretamente de conduta indevida da operadora, seja pela ausência efetiva de profissionais habilitados na rede credenciada local, seja por recusa expressa e injustificada de cobertura, bem como comprovar a correlação entre os desembolsos realizados e a omissão contratual imputada à
Requerida
.

Tal ônus probatório abrangia, no caso concreto, a demonstração analítica

dos períodos exatos em que teria havido indisponibilidade de rede apta
, a c
orrespondência entre os recibos e despesas apresentados e a necessidade de manutenção do tratamento fora da rede
,
a prévia submissão da demanda assistencial à operadora, com indicação da insuficiência da solução por ela ofertada e o nexo causal entre os desembolsos realizados e a conduta contratualmente imputada à
R
equerida.

Sem esse encadeamento probatório individualizado, não se mostra possível converter, automaticamente, a tutela específica deferida em condenação ressarcitória ampla.

Vejamos julgado nesse sentido:

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DESCRREDENCIAMENTO DE MÉDICO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO COM PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS HABILITADOS NA REDE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para bloqueio de valores, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. A agravante sustenta que os médicos responsáveis por seus procedimentos cirúrgicos foram descredenciados e pleiteia a continuidade do tratamento com esses profissionais, sem necessidade de aderir a outros médicos da rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode ser compelida a custear tratamento com médico particular não credenciado em razão do descredenciamento do profissional anteriormente escolhido pela beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes é regida pela Lei nº 9.656/98 e pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à operadora do plano de saúde a obrigação de garantir a cobertura dos procedimentos contratualmente previstos, desde que observadas as normas aplicáveis.

A operadora disponibilizou à beneficiária uma rede de médicos credenciados aptos a realizar o procedimento, sendo a preferência por profissional
específico que deixou de integrar o quadro de credenciados insuficiente para obrigar o plano a custear tratamento fora da rede.

A exigência de custeio de tratamento com médico não credenciado viola a equação contratual e pode gerar oneração excessiva à operadora, extrapolando os limites da regulação setorial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reembolso integral de despesas fora da rede credenciada somente ocorre em situações excepcionais, quando não houver profissional habilitado na rede credenciada, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Não há urgência ou risco iminente à saúde da agravante que justifique o afastamento das disposições contratuais e a imposição do custeio de tratamento fora da rede credenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear tratamento com médico não credenciado quando há profissionais habilitados na rede credenciada para realizar o procedimento necessário ao beneficiário.

A mera preferência do paciente por determinado profissional, ainda que descredenciado após o início do tratamento, não configura direito automático ao custeio pelo plano de saúde.

O reembolso integral de despesas médicas fora da rede credenciada somente é devido em hipóteses excepcionais, quando não houver profissionais aptos na rede disponibilizada pela operadora.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.959.248/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09/09/2024,
DJe
11/09/2024.

(N.U 1034571-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025)

Sem essa demonstração específica, não se viabiliza a transposição automática da tutela de fazer, voltada à preservação da continuidade terapêutica, para a esfera da responsabilidade indenizatória patrimonial.

Assim,
a sentença reconheceu a necessidade de assegurar, doravante, a continuidade terapêutica adequada, mas isso não converte, por si só, todas as
despesas anteriores em prejuízo patrimonial automaticamente
ressarcível
.

Registre-se, ainda, que o contexto fático delineado nos autos não revela quadro linear de recusa peremptória e contínua de assistência, mas controvérsia instaurada em torno da forma de continuidade do tratamento, da alteração da equipe terapêutica e da suficiência da rede disponibilizada pela operadora.

Tal contexto revela controvérsia relevante quanto à suficiência da rede credenciada e à manutenção da equipe terapêutica que já acompanhava o menor.

Essa circunstância, embora bastante para justificar a tutela específica voltada à preservação da continuidade do tratamento adequado, não autoriza, por si só, a conclusão de que toda despesa anteriormente assumida pela genitora decorreu de ilícito contratual indenizável, sobretudo sem demonstração analítica da recusa indevida e da indispensabilidade, em cada período, do atendimento particular custeado.

O
custeio integral fora da rede credenciada somente se justifica quando demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência ou insuficiência de profissionais habilitados na rede contratada, circunstância que, segundo ali anotado, não se evidenciou de maneira bastante para deslocar integralmente à operadora o ônus financeiro da opção por atendimento fora da rede.

Nessas condições, não se verificando prova suficiente de dano material indenizável, mantenho a improcedência do pedido.

DOS DANOS MORAIS

O
R
ecorrente sustenta que a conduta da operadora, ao alterar unilateralmente a equipe terapêutica do menor e resistir ao custeio integral do tratamento nos moldes prescritos, extrapolou o mero inadimplemento contratual, atingindo diretamente a dignidade, a tranquilidade e a esfera psíquica do paciente e de sua genitora, especialmente diante do risco de regressão clínica inerente ao Transtorno do Espectro Autista.

Pugna, por isso, pela condenação da
A
pelada ao pagamento de indenização por dano moral. A recorrida rebate a pretensão, sustentando que não houve recusa ilícita de tratamento, mas exercício de interpretação contratual acerca da execução da cobertura no âmbito da rede credenciada, inexistindo lesão extrapatrimonial autônoma
capaz de ensejar reparação.

Posto isto, a
responsabilidade civil por dano moral, ainda nas relações de consumo, não prescinde da comprovação de conduta ilícita apta a causar lesão concreta a direito da personalidade, ou, ao menos, situação excepcional que transcenda o dissabor inerente ao inadimplemento contratual.

É certo que, em demandas envolvendo saúde, a negativa indevida de cobertura, quando importar privação injustificada de procedimento essencial ou agravamento concreto de quadro clínico relevante, pode ensejar reparação moral.

Não obstante, a caracterização do dano extrapatrimonial não decorre automaticamente de toda controvérsia contratual entre beneficiário e operadora, exigindo exame atento das particularidades do caso concreto.

No caso dos autos, embora se cuide de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, circunstância que impõe máxima cautela jurisdicional, não se demonstrou, com base empírica bastante, que a controvérsia estabelecida tenha produzido interrupção total da assistência, regressão clínica concretamente aferível, agravamento objetivo do quadro de saúde ou exposição do paciente a situação de abandono terapêutico.

O dissenso instaurado concentrou-se, isto sim, na suficiência da rede credenciada e na manutenção de equipe específica já vinculada ao tratamento, cenário que legitima a tutela de continuidade assistencial, mas não autoriza presumir, automaticamente, lesão moral indenizável.

Em linha convergente, esta Corte já decidiu nesse sentido, se
n
ão vejamos:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA AUTISMO. REDE NÃO CREDENCIADA. REEMBOLSO LIMITADO. DANO MORAL AFASTADO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de cobertura integral de terapias multidisciplinares para criança com Transtorno do Espectro Autista, em clínica não credenciada, com condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a cobertura do tratamento
fora da rede credenciada, mediante reembolso; (
ii
) saber se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, assegurando-se a interpretação mais favorável ao consumidor (Súmula 608/STJ). 4. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS determina a cobertura de terapias prescritas para pacientes com TEA, desde que indicadas pelo médico assistente. 5. Tratando-se de exceção contratual, admite-se o reembolso de despesas realizadas fora da rede apenas quando demonstrada a inexistência de profissionais credenciados habilitados para o tratamento, como verificado no caso. 6. O reembolso, todavia, deve observar os limites da tabela contratual da operadora, respeitando o princípio da proporcionalidade. 7. A negativa de cobertura fundada em interpretação contratual, sem agravamento da condição de saúde ou recusa injustificada de atendimento, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: "1. É legítima a cobertura de terapias multidisciplinares fora da rede credenciada quando demonstrada a ausência de profissionais habilitados na rede conveniada, observando-se, contudo, os limites da tabela contratual. 2. A negativa contratual de cobertura, por si só, não configura dano moral, salvo se comprovado agravamento da condição de saúde ou recusa injustificada." (N.U 1038974-80.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 02/09/2025)

Também incidem os
arts
. 186 e 927 do Código Civil, não bastando, para fins indenizatórios, a mera insatisfação do consumidor com a forma de execução do contrato.

No caso concreto, conquanto se reconheça a sensibilidade do quadro clínico do menor e a relevância da continuidade terapêutica em situações envolvendo pessoa diagnosticada com TEA, o conjunto dos autos, tal como devolvido a esta instância, não evidencia fato autônomo de gravidade tal que imponha a reparação moral.

Isso porque a própria sentença confirmou a tutela de urgência que resguardou o tratamento indicado, e o debate processual concentrou-se, essencialmente, na suficiência da rede credenciada, na manutenção dos profissionais que já acompanhavam o paciente e na extensão do dever de custeio da operadora.

Trata-se, portanto, de controvérsia contratual-assistencial relevante, sim, mas não necessariamente conversível, sem mais, em dano moral indenizável.

Não se ignora que situações de recusa indevida de cobertura médica podem, em determinados contextos, ensejar dano moral, notadamente quando configurado risco concreto e grave à saúde ou à vida, com injustificada privação de assistência essencial.

Ocorre que, no caso em análise, o quadro delineado nos autos não permite afirmar, com a segurança jurídica necessária, a ocorrência de recusa absoluta e arbitrária de tratamento em moldes aptos a caracterizar ofensa extrapatrimonial indenizável.

Tampouco se evidenciou, com suporte probatório bastante, episódio de completa desassistência, agravamento clínico objetivamente demonstrado, ou fato autônomo de excepcional intensidade apto a converter a controvérsia assistencial em lesão moral indenizável.

Embora a situação envolva menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e, por isso, mereça redobrada cautela jurisdicional, a moldura fática devolvida a esta instância não autoriza presumir, automaticamente, dano extrapatrimonial a partir da só resistência da operadora quanto à forma de execução da cobertura.

Ao revés, a controvérsia posta revela divergência acerca da forma de prestação do serviço e da manutenção de equipe específica, circunstância que, por si só, não basta para a condenação pretendida.

Nas hipóteses em que a controvérsia se estabelece em torno da suficiência da rede credenciada, da adequação da forma de prestação do serviço ou da extensão do custeio devido, o reconhecimento do dano moral exige demonstração concreta de circunstância excepcional, não bastando, por si só, a existência do litígio contratual
.

À míngua de prova segura de recusa arbitrária de assistência essencial, de agravamento concreto do quadro clínico ou de abalo extrapatrimonial autônomo demonstrado nos autos, mostra-se correta a sentença ao repelir a indenização moral postulada.

Assim, ausentes elementos bastantes para qualificar a conduta da operadora como ilícito extrapatrimonial indenizável, deve ser mantida a improcedência do pedido de dano moral.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida, tal como integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante em favor da parte apelada em 2% (dois por cento), observada a base de cálculo já fixada na origem, qual seja, o valor atualizado da causa, mantidos os demais parâmetros estabelecidos pelo Juízo de primeiro grau e vedada a compensação, na forma do art. 85, §14, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026